Tribunal: TJDFT
Processo: 0706021-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ÊXITO. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais. A Sentença reconheceu o direito à remuneração com base no proveito econômico obtido pela parte contratante, consistente na requalificação do negócio jurídico como mútuo, afastando a obrigação de transferência do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e omissão quanto à penhora no rosto dos autos; (ii) definir se houve obscuridade na fixação do valor da indenização e dos critérios de atualização; e (iii) estabelecer se a sentença violou o Princípio da autonomia contratual ao redefinir os critérios de cálculo dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
4. A omissão quanto à penhora no rosto dos autos foi suprida com a determinação de arresto parcial, nos limites legais.
5. Os critérios de cálculo da indenização foram definidos com base no valor de mercado do imóvel e no valor do mútuo, ambos mensurados na data do trânsito em julgado da ação principal.
6. A atuação dos advogados foi comprovada, e não houve prova de rescisão contratual ou distrato.
7. A correção monetária deve seguir o INPC desde 02/09/2021, e os juros de mora incidem a partir da citação, conforme art. 405 do CC/2002.
8. Não há violação à autonomia contratual, pois a sentença respeitou os termos do contrato e o resultado efetivo da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A cláusula de êxito é válida quando há obtenção de resultado útil ao contratante, ainda que diverso do pedido inicial. 2. A correção monetária incide desde a data do trânsito em julgado da decisão que reconhece o proveito econômico. 3. Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme art. 405 do CC/2002."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV c/c 1.013, § 3o, IV; CC/2002, arts. 389, § 1o, 405, 406, §1o; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1757989, 0723059-69.2021.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 13/09/2023.